Tribunal: CARF
Processo: 13002.720376/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720376/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.930 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
ILDEFONSO NATAL QUOOS DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 22/27, ano-calendário 2010, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em processo
judicial trabalhista, sem imposto retido na fonte sobre os rendimentos omitidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720376/2012-16
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.930 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720376/2012-16

Em impugnação de fls. 2/15, o contribuinte informa que na elaboração do imposto
de renda foram apenas informados os valores recebidos como rendimentos tributáveis, com
exclusão dos juros e correção monetária, que são rendimentos isentos.
A DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 16-71.619 de
fls. 33/37. Consta do acórdão que o contribuinte fez a opção pela tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente juntamente com os demais rendimentos e tal opção é irretratável.
Cientificado do Acórdão em 27/4/2016 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 40), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/5/2016 (carimbo à fl. 41), fls. 41/47, que
contém, em síntese:
Informa que está ajuizando ação de repetição de indébito junto à Justiça Federal
da 4a Região.
Diz que informou apenas os rendimentos tributáveis, excluindo os juros de mora
por entender serem isentos. Cita jurisprudência.
Demonstra que existe saldo a ser restituído
Requer seja anulado o lançamento e reconhecido seu crédito.
Às fls. 94/101 foi juntada sentença favorável ao contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Conforme informado no recurso voluntário, a matéria em litígio, incidência de
imposto de renda sobre juros moratórios recebidos em ação trabalhista, foi submetida à
apreciação do Poder Judiciário, importando na renúncia ao processo administrativo e desistência
do recurso interposto.
A Súmula CARF no 1 dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da
concomitância com processo judicial.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.930 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720376/2012-16

Fl. 124
DF CARF MF
Original